Tribunal: TJES
Processo: 0013370-69.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013370-69.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON JOAQUIM DA SILVA e outros

APELADO: JOSE NILTON ARMINI CARDOSO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O autor, ciclista, foi atropelado por veículo conduzido pelo réu em cruzamento urbano, resultando em lesões graves e sequelas permanentes. O autor apelou buscando majoração das indenizações e condenação ao pagamento de lucros cessantes. O réu apelou alegando culpa exclusiva da vítima, subsidiariamente pleiteando o reconhecimento da culpa concorrente e redução dos valores indenizatórios, em razão de sua condição pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente recai exclusivamente sobre o condutor do veículo; (ii) estabelecer se os valores fixados para indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados ou reduzidos; (iii) determinar se é cabível a indenização por lucros cessantes no período de afastamento do trabalho pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do caso é subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil, exigindo prova de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

A análise do conjunto probatório demonstra que o requerido não observou as cautelas exigidas ao cruzar via preferencial, agindo com imprudência e desrespeitando o art. 44 do CTB, o que configura sua culpa exclusiva pelo acidente.

A prova testemunhal e documental, incluindo o boletim de ocorrência e imagens do local, confirma que o requerido atravessou o cruzamento sem atenção, causando a colisão com o autor.

A gravidade das lesões sofridas pela vítima, com internação em UTI e sequelas neurossensoriais permanentes, justifica a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, considerando o caráter compensatório e punitivo da reparação civil.

A indenização por danos estéticos, arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante das cicatrizes permanentes visíveis, sem necessidade de majoração.

O pedido de lucros cessantes é acolhido, pois restou comprovada a incapacidade laborativa do autor no período de 05/03/2014 a 30/07/2014, sendo devidos R$ 4.905,00 a esse título, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A percepção de auxílio-doença não impede o recebimento de lucros cessantes, pois possuem naturezas distintas, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do requerente parcialmente provido. Recurso do requerido desprovido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva do condutor do veículo pelo atropelamento de ciclista em cruzamento caracteriza responsabilidade civil subjetiva e gera dever de indenizar.

A gravidade das lesões e a existência de sequelas permanentes justificam a majoração da indenização por danos morais.

A indenização por lucros cessantes é devida mesmo quando a vítima recebe benefício previdenciário, desde que demonstrada a incapacidade temporária para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 950; CTB, arts. 28 e 44; CPC/2015, art. 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AC 1033206-90.2021.8.26.0506, Rel. Des. Mary Grün, j. 11.08.2022;
TJGO, AC 0403005-57.2016.8.09.0137, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior;
STJ, AgInt no REsp 1.499.108/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do requerente e negar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, t
rata
m
-se

de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interpost
a
s

por
NILSON JOAQUIM DA SILVA

e por
JOSÉ NILTON ARMINI CARDOSO,
contra a
sentença
ID 12689309
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível
e Comercial de Linhares
, que, nos autos da Ação
de Indenização
ajuizada
pelo primeiro apelante em face do segundo
,

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
condenar o requerido ao pagamento de (a)
danos materiais no valor de R$ 378,34 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária, contados da data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;
(b
)
indenização por
danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ);
(c
)
i
ndenização pelos danos estéticos sofridos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do seu arbitramento, índice de correção da Corregedoria do Egrégio TJES (variação INPC/IBGE), em atenção à Súmula 362/
STJ. Nesses termos, condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignad
as, as partes interpuseram recurso de apelação.

O recorrente
NILSON JOAQUIM DA SILVA
sustenta em suas razões ID 12689310, em síntese, que
(1)
as lesões
sofridas
foram gravíssimas,
com

risco
de morte, internação de 12 dias na UTI,
que
resultaram em sequelas permanentes como diminuição do paladar e olfato, prejuízo da memória recente e d
e
ficit auditivo à esquerda,
de modo que os valores arbitrados para a indenização pelos danos morais estéticos deve ser majorada
;

(2)
ficou 5 meses sem poder trabalhar, de 05/03/2014 a 30/07/2014, com base em sua remuneração mensal de R$ 981,00,
sendo devida a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser
pag
os
independentemente de ter recebido benefícios do INSS.
Nesses termos, pede a
reforma
da sentença apelada.

Por sua vez o apelante
JOSÉ NILTON ARMINI CARDOSO
aduz em suas razões ID 12689313, que (1) o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente, que atravessou a via sem atenção e “se jogou contra o veículo”, que já havia passado o cruzamento quando o requerente colidiu lateralmente; (2) houve contradições entre os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor na audiência realizada em 10/11/2022, questionando a credibilidade de suas versões; (3) caso não seja acolhida a tese de culpa exclusiva da vítima, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente, com o rateio dos prejuízos; (4) em caso de procedência dos pedidos, a sua situação econômica seja levada em conta, pois é pessoa de pouquíssimos recursos, idoso, aposentado, recebe apenas um salário-mínimo e auxílio-doença, e é assistido pela Defensoria Pública. Além disso, apresenta um quadro de perturbações do humor, dos pensamentos e das percepções, com histórico de transtorno depressivo recorrente. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
o
s
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar amparad
o
s
pela assistência judiciária gratuita, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

Na origem, o
requerente

Nilson Joaquim
ajuizou ação indenizatória em face
do requerido José Nilton
, alega
ndo
que, em 05/
03
2014, ao retornar do trabalho de bicicleta, foi violentamente
atropelado
pelo veículo VW/FOX, placas MRX 3117, de propriedade e conduzido pelo
r
equerido.

Segundo a
inicial, o
r
equerido transita
va
em velocidade incompatível com o local (máximo permitido de 30 km/h) e
passou direto
em um cruzamento, sem a devida atenção, atingindo a bicicleta do
r
equerente, que já estava no meio da travessia. Em decorrência do acidente, o
r
equerente sofreu sérias lesões na cabeça, permaneceu em coma na UTI por 10 dias, resultando em sequelas como cicatrizes na cabeça, dores constantes e trauma psicológico, teve a bicicleta totalmente destruída e ficou impossibilitado de trabalhar até 30/07/2014.

Nesses termos, o cerne da questão recursal reside na análise da responsabilidade pelo sinistro narrado nos autos e na adequação dos valores indenizatórios fixados em primeira instância, bem como no pedido de lucros cessantes.

Pois bem.

A responsabilidade civil, no presente caso, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação da culpa do agente causador do dano, nos termos do art. 186 do Código Civil. Para tanto, é imprescindível a verificação da existência de conduta culposa (negligência/imprudência), do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O requerido, em sua apelação, insiste na tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o requerente “se jogou contra o veículo” e que o Boletim de Ocorrência corrobora sua versão. Contudo, a prova dos autos aponta em sentido contrário.

A sentença apelada analisou o conjunto probatório, incluindo as imagens (fls. 25/26 e fls. 212) e o Boletim de Ocorrência (fls. 23/24) acostados aos autos e concluiu que “o requerido deu causa ao acidente ao atravessar o cruzamento sem a devida atenção e cautela”.

Tal conclusão foi robustecida pela oitiva da testemunha Jabes Franco Ribeiro, que presenciou o acidente e afirmou que o Requerido “passou direto no cruzamento”.

Ao realizar o cruzamento de vias narrado nos autos, o requerido/apelante agiu com imprudência, uma vez que cruzou duas pistas sem a devida atenção e em total desobediência ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97),
in verbis:

Art.
44
. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada,
de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a
pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência
.

No caso em apreço a cautela especial prevista pelo dispositivo supracitado deveria ter sido observada pelo requerido/apelante, antes de realizar o cruzamento da via.

Para corroborar, confira-se:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO COM SINALIZAÇÃO. Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Culpa concorrente do autor. Não ocorrência. Acidente ocorrido em cruzamento com sinalização de parada obrigatória, após a ré cruzar via preferencial sem respeitar as cautelas de estilo. Violação aos arts. 34 e 44 do CTB.
Invasão de via preferencial que constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepondo-se a qualquer eventual infração secundária que se pudesse atribuir ao motorista que trafegava na preferencial.
Alegação de que o autor trafegava em excesso de velocidade que não ficou comprovada nos autos e, ademais, não exime a requerida da sua culpa pelo evento danoso. Precedentes deste E. TJSP. Culpa exclusiva da ré reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10332069020218260506 SP 1033206-90.2021.8 .26.0506, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/08/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. NÃO OBSERVÂNCIA DA PARADA OBRIGATÓRIA. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.
COLISÃO EM CRUZAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 28, 44 E 208, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO.
[...
]
Não há falar em vícios do artigo 1.022 do CPC, especificamente a omissão suscitada em relação à não observância do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 29 e 33), quando o acórdão embargado deixa claro que é culpa exclusiva do motorista do veículo que deixou de observar a sinalização de ‘PARE’ existente no local, cuja finalidade é compelir o condutor a diminuir a velocidade e parar o veículo, vindo então a invadir a via preferencial, em que trafegava o condutor da motocicleta guiada pelo autor, diante da inobservância dos artigos 28, 44 e 208, todos do CTB, sendo estes os dispositivos escorreitamente aplicáveis ao caso em apreço
[...].
(TJ-GO - AC: 04030055720168090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Desembargador Jairo Ferreira J
ú
nior, Rio Verde - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R).

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 28, impõe ao condutor o dever de ter, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A inobservância desta norma, conforme constatado na sentença, ocasionou o acidente, visto que
“Restou inviável para o condutor do automóvel frear antes do cruzamento ou dirigir em velocidade que o propiciasse reduzir a velocidade do veículo a tempo de evitar a colisão”
.

Com relação as alegações do requerido/apelante que apontam a existência de contradição nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se mostram suficientes para desconstituir a sólida fundamentação da sentença. A narrativa da inicial e a prova testemunhal, aliadas à dinâmica do acidente, conforme a análise do juízo
a quo
, demonstram que a imprudência e negligência do requerido foram determinantes para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, resta demonstrada a conduta culposa do requerido ao realizar o cruzamento de vias sem a devida cautela e o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo requerente.

Quanto aos danos morais, é imprescindível que se realize o seu arbitramento com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

No caso em tela, a prova pericial (fls. 142/143) é contundente ao atestar a gravidade das lesões sofridas pelo requerente e atestar que este foi vítima de
“traumatismo crânio encefálico grave em 05/03/14 (hematoma extradural, pneumoencefalite e fratura de crânio), permanecendo internado 12 dias na unidade de tratamento intensivo (
UTI
)”
. Além disso, o perito do juízo foi enfático ao confirmar que houve “perigo de morte” para o requerente.

Além disso, laudo médico de fl. 112 atestou a existência de sequelas permanentes decorrentes do trauma, típicas de lesão temporal esquerda, tais como
“diminuição do paladar e do olfato; prejuízo da memória recente e d
é
ficit auditivo à esquerda”,
não se podendo olvidar que o
requerente permaneceu 12 (doze) dias internado em estado grave e 05 (cinco) meses afastado do trabalho.

Com efeito, é inegável que as lesões sofridas pelo requerente foram gravíssimas, ao ponto de colocar a vida deste em risco, além de ter resultado em sequelas permanentes que afetam sentidos e funções importantes, é certo concluir que os valores arbitrados na origem são de fato insuficientes para compensar o sofrimento experimentado pelo requerente, além de não cumprirem o caráter compensatório pedagógico para o ofensor, especialmente diante da comprovada conduta imprudente do requerido.

O dano moral, nesse contexto, extrapola o mero dissabor, configurando sofrimento intenso e abalo psicológico imensurável.

Destarte, embora o requerido tenha alegado sua condição econômica e de saúde (idoso, aposentado, recebendo salário-mínimo e auxílio-doença, com histórico de transtorno depressivo), tais fatores, por si só, não devem justificar uma indenização ínfima que não compense adequadamente os gravíssimos danos sofridos pela vítima. A indenização deve ser razoável e proporcional, mas sem desvirtuar a finalidade reparatória e punitiva do instituto

Dessa feita, dadas as particularidades do caso em comento – atropelamento que resultou em internação na UTI e traumatismo craniano
,
com sequelas físicas e funcionais permanentes
(perda de paladar, olfato, problemas de memória e auditivo)
–
, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entend
e-se

por justo
majorar
o valor
da indenização por danos morais
fixado
pela sentença para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por retratar tal quantia, satisfatoriamente, a extensão do dano
suportado, bem como atua
r

para
evitar a repetição de episódios semelhantes.

No tocante ao valor arbitrado para a indenização pelos danos estéticos sofridos (R$ 5.000,00), vê-se das fotografias de fls. 29/30, a existência de cicatrizes permanentes na face do apelante, na região da testa próxima ao olho direito, no couro cabeludo, na parte de trás da cabeça e no cotovelo, as quais se mostram capazes de causar desconforto na vítima e, consequentemente, importam em dano estético.

Assim, tendo em vista que o
arbitramento de indenização por dano estético deve levar em conta os fatos e as circunstâncias do ilícito, considerando, ainda, a extensão do dano, o comportamento e a realidade econômica das partes, de forma que a quantia arbitrada seja suficiente para compensar o mal sofrido, mas que não propicie enriquecimento indevido,
entende-se que a quantia arbitrada pela sentença se mostra suficiente para compensar o dano em questão.

No tocante aos lucros cessantes,
é de se observar que embora tal pleito tenha sido formulado na exordial,
a sentença
apelada deixou de se manifestar a seu respeito.

Não obstante, estando a causa madura para julgamento, passo a apreciar tal pedido na forma do §3º, III, do art. 1.013 do CPC/15.

O requerente pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes ao período em que ficou impossibilitado de trabalhar (05/03/2014 a 30/07/2014), totalizando 05 (cinco) meses, com base em sua remuneração de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) mensais, perfazendo o montante de R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais).

A documentação apresentada pelo Requerente (fls. 42/43) indica que o requerente percebeu Auxílio-doença do INSS, por incapacidade laborativa até 30/07/2014, o que corrobora o período de inatividade alegado (05/03/2014 a 30/07/2014).

Nesse sentido, o art. 950 do Código Civil estabelece que
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

Com efeito, tendo sido comprovado que o requerente ficou impedido de exercer suas atividades laborativas pelo período de 05 (cinco) meses, bem como que a impossibilidade de trabalhar durante a convalescença configura dano material na modalidade de lucros cessantes, pois o requerente deixou de auferir a renda que normalmente obteria, são devidos os lucros cessantes nesse período.

Deve-se destacar, ainda, que a
percepção de benefício previdenciário não exclui o direito à indenização por lucros cessantes, po
r
s
erem
verbas de naturezas distintas
e
não compens
áveis
.

Segundo a jurisprudência do C. STJ,
“o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes”
. (STJ - AgInt no REsp: 1499108 SC 2014/0319253-4, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2017).

Assim,
c
onsiderando a
comprovação de
remuneração mensal de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais),
conforme contracheque acostado à fl. 45,
e o período de
0
5 meses de inatividade, o valor devido a título de lucros cessantes é de R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais).

Destarte, merece reforma a sentença, neste ponto, para condenar o requerido ao pagamento de
lucros cessantes por ter o
requerente
permanecido afastado de sua atividade laborativa em decorrência
do evento danoso
narrado nos autos
, uma vez que deixou de auferir renda/lucro
no período
correspondente a cada mês de afastamento do
apelante
do trabalho,
no total
de 0
5
meses.

Portanto, firme nas razões expostas,

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por
JOSÉ NILTON ARMINI CARDOSO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto
por

NILSON JOAQUIM DA SILVA
para:

(a) majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (05/03/2014) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (08/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

(b) condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes ao requerente no valor total de R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), correspondente a cada mês de afastamento do apelante do trabalho, no total de 05 meses, com juros de mora e a correção monetária, calculados pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (05/03/2014) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 9/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença;

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do requerente para 13% sobe o valor total da condenação, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada a gratuidade da justiça em favor do requerido por estar patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por
JOSÉ NILTON ARMINI CARDOSO
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto
por

NILSON JOAQUIM DA SILVA
para:
(a) majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (05/03/2014) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (08/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.
(b) condenar o requerido ao pagamento de lucros cessantes ao requerente no valor total de R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), correspondente a cada mês de afastamento do apelante do trabalho, no total de 05 meses, com juros de mora e a correção monetária, calculados pelo índice da caderneta de poupança a partir do evento danoso (05/03/2014) até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 9/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do requerente para 13% sobe o valor total da condenação, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observada a gratuidade da justiça em favor do requerido por estar patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.